Tribunal: TJDFT
Processo: 0707161-67.2022.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. NULIDADE POR ILEGALIDADE DA BUSCA DOMICILIAR E CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA NA ARMA DE FOGO PARA O RECONHECIMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA. RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO. PATRIMÔNIOS DIVERSOS. NÃO CABIMENTO. DOSIMETRIA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTO IDÔNEO. PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. IMPROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Conforme entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal, em tese de repercussão geral, o ingresso de policiais no domicílio do réu, sem autorização judicial ou consentimento do morador, será lícito quando houver fundadas razões da situação de flagrante delito naquela localidade. No caso, o réu foi preso em flagrante logo após a prática do roubo, quando já efetuava a venda de parte da res substracta, razão pela qual os policiais procederam à busca domiciliar na sua residência, com vistas a apreender a arma de fogo empregada no delito, bem como para reaver os pertences das vítimas.
2. Improcede o pedido de reconhecimento de nulidade do feito, por cerceamento de defesa, quando a produção da prova não foi requerida em momento oportuno, nos termos do art. 402 do CPP, bem como o elemento de informação não se mostra imprescindível para o esclarecimento dos fatos.
3. A apreensão e a perícia da arma utilizada no roubo são dispensáveis para a incidência da causa de aumento prevista no art. 157, § 2o-A, I, do Código Penal, quando as demais provas, sobretudo as declarações das vítimas e de outras testemunhas demonstram o emprego do armamento.
4. Os roubos perpetrados contra mais de uma vítima, ainda que num mesmo contexto fático, não configuram crime único, ante a pluralidade de patrimônios ofendidos.
5. Mantém-se a valoração negativa das consequências do crime quando o prejuízo experimentado pelas vítimas do roubo se mostra expressivo, ultrapassando o resultado razoável previsto para o delito.
6. A contumácia na seara criminosa exige a necessidade de resguardo da ordem pública mediante a manutenção da prisão preventiva.
7. Recurso conhecido e não provido.